Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715715-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOEL JOSÉ DE MOURA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. RESERVA DA MEAÇÃO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, conforme art. 1.658 do Código Civil, neles se incluindo os bens adquiridos por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges (art. 1.660, inc. I, do Código Civil). 2. Ainda que inexistente indício de proveito econômico obtido pelo cônjuge alheio à execução decorrente de ação de indenização por danos materiais (acidente automobilístico), não há óbice à penhora dos bens em nome do cônjuge do devedor, preservada a meação deste. 3. Possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem gravado com alienação fiduciária em garantia, se assim pretender o credor, nos termos do inciso XII do art. 835 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.658 e 1.660, ambos do Código Civil, e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser descabida a penhora de bens do cônjuge não integrante do polo passivo da demanda. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “b” do permissivo constitucional, não traz qualquer argumentação referente à hipótese nela prevista. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.658 e 1.660, ambos do Código Civil, e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar pela higidez da penhora, no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, deixando consignado, verbis: “entende-se que a comunicabilidade da dívida decorrente de ato ilícito trata-se de hipótese excepcional, cabendo ao credor demonstrar o fato constitutivo do direito, ou seja, de que o cônjuge se beneficiou com a prática do ato. No caso, tem-se que o ilícito civil não trouxe proveito ao casal, sendo o agravado o único responsabilizado civilmente pela indenização por danos materiais em favor do agravante, por se tratar do proprietário e condutor do veículo envolvido no acidente (ID 25728312 - Pág. 1/7). Logo, deve ser reformada a r. decisão agravada, pois, respeitada a meação, não há óbice à penhora de bens em nome do cônjuge do devedor” (id 28633970, pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na divergência interpretativa, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a interposição fundada na alínea “b” do autorizador constitucional. Não havendo qualquer argumentação no recurso especial acerca da hipótese ali prevista, fica evidenciada deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012